Tribunal: TJMT
Processo: 1001927-85.2020.8.11.0006
Órgão julgador: TATIANE COLOMBO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-02-12
Data de publicação: 2025-02-18

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1001927-85.2020.8.11.0006
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
TATIANE COLOMBO

Turma Julgadora:

[DES(A). TATIANE COLOMBO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[DENEVALDO GOMES DA SILVA - CPF: 019.693.711-61 (APELANTE), JESUS VIEIRA DE OLIVEIRA - CPF: 924.435.911-15 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (APELADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO - CPF: 966.587.381-49 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (REPRESENTANTE), ANDREI TEIXEIRA COSTA TAKAKI - CPF: 712.279.701-53 (ADVOGADO), ANDREI TEIXEIRA COSTA TAKAKI - CPF: 712.279.701-53 (ADVOGADO), DENEVALDO GOMES DA SILVA - CPF: 019.693.711-61 (APELADO), JESUS VIEIRA DE OLIVEIRA - CPF: 924.435.911-15 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (APELANTE), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. UNANIME.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. MULTA COMINATÓRIA (ASTREINTES). DESCUMPRIMENTO DE ORDEM LIMINAR. POSSIBILIDADE DE REDUÇÃO DA MULTA. PROPORCIONALIDADE E RAZOABILIDADE. ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA LIMITADA À DATA DO DEPÓSITO JUDICIAL.
RECURSO DEPROVIDO DO AUTOR E PARCIALMENTE PROVIDO DO REQUERIDO
.

I.
Caso em exame

1.

Apelação cível interposta em face de sentença que reduziu o valor da multa diária imposta em razão do descumprimento de decisão liminar que determinava a suspensão de descontos indevidos e a exclusão do nome do autor dos cadastros de inadimplentes.

II.
Questão em discussão

2. Há duas questões em discussão:
(i) se a redução do valor da multa diária fixada é proporcional e razoável, diante do montante acumulado;
(ii) se a atualização monetária e os juros de mora devem ser limitados à data do depósito judicial realizado pela parte recorrente.

III.
Razões de decidir

3. A multa cominatória visa compelir o cumprimento de decisão judicial e pode ser revista a qualquer tempo para evitar excesso ou enriquecimento sem causa, nos termos do art. 537, § 1o, do CPC/2015 e jurisprudência consolidada do STJ.
4. O descumprimento da decisão judicial por mais de 14 meses caracteriza conduta grave, mas o montante de R$ 477.712,70 revela-se exorbitante frente ao objetivo coercitivo da multa e ao valor dos danos morais e materiais discutidos.
5. Adequação da multa para R$ 20.000,00, em observância aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade.
6. O depósito judicial realizado em 16/10/2021 interrompe a incidência de juros de mora e correção monetária sobre o montante depositado, conforme jurisprudência do STJ.

IV.
Dispositivo e tese

7. Recurso do autor/exequente desprovido quanto à majoração da multa.

8. Recurso do banco requerido parcialmente provido para limitar a atualização monetária e os juros de mora à data do depósito judicial.

Tese de julgamento:

"1. A redução da multa cominatória para montante razoável é compatível com os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade.

2. A incidência de juros de mora e correção monetária deve ser limitada à data do depósito judicial, como forma de evitar enriquecimento sem causa de qualquer das partes."

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara,

Tratam-se de recursos de Apelações Cíveis interpostos por
ambas as partes
contra sentença proferida pelo juízo da 2a Vara Cível da Comarca de Cáceres, MT, nos autos do
Cumprimento de Sentença da Ação Repetição Indébito
, proposta por
DENEVALDO GOMES DA SILVA
em desfavor do
BANCO BRADESCO S/A
.

Prolatada a sentença (ID. 227583178) nos termos:

“
Isso posto e por tudo mais que dos autos consta, DECIDO:

a) Acolher parcialmente a impugnação ao cumprimento de sentença apresentada pelo executado, apenas para adequar o valor das astreintes em R$ 20.000,00 (vinte mil reais);

b) Homologar o cálculo do Juízo que apresentada o valor do débito principal de R$ 16.328,13 (dezesseis mil, trezentos e vinte e oito reais e treze centavos);

c) Após o trânsito em julgado, expeça-se alvará em favor da parte exequente o valor de R$ 36.328,13 (trinta e seis mil, trezentos e vinte e oito reais e treze centavos), na conta bancária por ela indicada;

d) Em seguida, intime-se a parte ré para indicar os dados bancários para liberação do valor remanescente, no prazo de 10 (dez) dias úteis. Com as informações expeça-se o respectivo alvará;

e) Após, JULGAR EXTINTO o processo com resolução de mérito, com base no art. 924, II, do CPC, ante a satisfação da obrigação;

f) Em razão do princípio da causalidade, deixo de condenar o exequente ao pagamento de honorários sucumbenciais. Arcará o banco impugnante com o pagamento de custas e despesas processuais remanescentes;

g) Nada mais sendo requerido, arquive-se o feito;

h) Às providências. Cumpra-se.”

Em suas razões (ID 227583187), o apelante
Denevaldo Gomes da Silva
apresenta tese de reforma da sentença que acolheu parcialmente a impugnação à execução, e reduziu o
quantum
da astreinte fixado em sede de decisão interlocutória.

Aduz que o valor atribuído a astreintes (R$ 478.029,85) não se revelou excessivo ou desproporcional, face ao descumprimento deliberado da decisão judicial pelo banco apelado.

Alega que a redução do valor das astreintes para R$ 20.000,00, afasta o caráter pedagógico e punitivo da multa arbitrada, ensejando a perpetuação da desídia do Apelante futuramente.

Requer o provimento do recurso para que seja reformada a sentença, a afastar a alteração/redução do valor e a periodicidade da multa, condenado o Apelado ao pagamento de multa nos moldes do outrora estipulado, no valor de, R$478.029,85 (Quatrocentos e setenta e oito mil e vinte e nove reais e oitenta e cinco centavos).

Já o recorrente,
Banco Bradesco,
em suas razões recursais (ID. 227583190)
, alega que a atualização de valor ora em execução, não observou o pagamento voluntário de R$ 8.793,08 em 16/09/2021 nos autos da condenação.

Sustenta que os cálculos deverão ser atualizados até a referida data do pagamento e o saldo devedor remanescente que sobejarem a quantia depositada, deverá recair sobre o segundo depósito a título de garantia do juízo.

Aduz que o valor reduzido da multa por astreintes (R$20.000,00) ainda se mostra excessiva e desproporcional.

Requer o provimento do recurso para que seja reformada a sentença, e declarar excessivos os valores dos danos materiais e morais a considerar em cálculos de atualização monetária o depósito do seu pagamento, além de excluir ou reduzir o valor da multa em astreintes.

Contrarrazões apresentadas (ID 227583192), o banco apelado suscita preliminar de não conhecimento do recurso por violação do princípio da dialeticidade.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Suscita o banco apelado preliminar de não conhecimento do recurso do recorrente por
ausência de dialeticidade
.

Sabe-se que para o conhecimento do recurso, necessário se faz o cumprimento dos requisitos para a sua admissibilidade.

Dessa forma a argumentação de que o recurso não rebate especificamente a fundamentação da sentença recorrida não prospera, pois da leitura do recurso de apelação é possível depreender a pretensão de reforma do julgado, bem como as razões que sustentam a tese autoral.

REJEITO a preliminar
e passo ao julgamento do mérito recursal
.

Depreende-se dos autos que a decisão liminar proferida nos autos da ação de restituição em dobro dos descontos indevidos e danos morais (ID. 90674465), deferiu o pedido de antecipação de tutela
para determinar que o banco requerido procedesse a imediata suspensão da cobrança das parcelas vincendas, bem como se abstivesse de inserir, ou se já incluído, que excluísse o nome do autor junto aos cadastros dos Órgãos de Proteção ao Crédito, no prazo de 05 (cinco) dias
, sob pena de incidência de multa diária no valor de R$ 1.000,00 (mil reais).

Desta decisão, a parte requerida, ora apelada, foi intimada em junho/2020, contudo deixou de cumprir a determinação de descontar serviços bancários da conta do autor por mais de 14 meses, motivo pelo qual requer o exequente o pagamento da multa pelo valor de R$ 477.712,70 (Quatrocentos e setenta e sete mil setecentos e doze reais e setenta centavos).

O banco executado opôs impugnação ao cumprimento, alegando excesso de execução no valor pleiteado no montante de R$ 477.712,70, além de efetuar o pagamento espontâneo da condenação por danos morais e materiais em 16/10/2021 do valor R$ 8.793,08 (oito mil e setecentos e noventa e três reais e oito centavos) (ID. 227583157).

Considerando a irresignação das partes, o juízo do feito mesmo após confirmar o descumprimento da decisão liminar pelo banco requerido, reduziu em sentença o valor da multa.

Assim as questões controvertidas gravitam, portanto, em torno da razoabilidade da redução das astreintes e da correta forma de atualização monetária dos valores condenatórios até o depósito judicial.

A princípio, necessário ressaltar que a multa por descumprimento de liminar tem caráter coercitivo, ou seja, serve para obrigar a parte ré a cumprir a decisão de forma imediata ou no prazo estabelecido pelo julgador, pena de tornar ineficaz a decisão judicial.

O § 4o do art. 537 do CPC de 2015, estabelece:

“Art. 537. A multa independe de requerimento da parte e poderá ser aplicada na fase de conhecimento, em tutela provisória ou na sentença, ou na fase de execução, desde que seja suficiente e compatível com a obrigação e que se determine prazo razoável para cumprimento do preceito.

(...)

§ 4o. A multa será devida desde o dia em que se configurar o descumprimento da decisão e incidirá enquanto não for cumprida a decisão que a tiver cominado”.

O § 4o do dispositivo estabelece que a multa será devida desde o momento em que se configurar o descumprimento da ordem judicial, incidindo até que a obrigação seja cumprida.

Contudo, o mesmo diploma legal (§1o do artigo 536 do Código de Processo Civil) autoriza o magistrado a rever o montante fixado sempre que a multa se revelar desproporcional, quer seja irrisória, quer seja exorbitante.

No caso em análise, verifica-se que o descumprimento perdurou por mais de 14 meses, revelando inobservância grave à ordem judicial.

Ainda assim, a fixação das astreintes no patamar de R$ 1.000,00 diários gerou um montante que ultrapassa substancialmente o valor dos danos morais e materiais apurados, caracterizando excesso que justifica a intervenção judicial para adequação da penalidade.

Sobre a mesma matéria, o STJ sedimentou entendimento de que: “
O artigo 461, § 6o, do Código de Processo Civil permite que o magistrado exclua ou altere, de ofício ou a requerimento da parte, a multa quando esta se tornar insuficiente, excessiva, ou desnecessária, mesmo após transitada em julgado a sentença, não se observando a preclusão.
” (REsp 1.228.317/RS, 4a Turma, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, DJe de 10/11/2011; REsp 743.185/SP, 3a Turma, Relatora Ministra Nancy Andrighi, DJe 17/03/2010).

A propósito este eg. Tribunal:

“APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR COBRANÇA E RESTRIÇÃO INDEVIDA COMBINADA COM PEDIDO LIMINAR - LIMINAR DEFERIDA - IMPOSIÇÃO DE MULTA EM CASO DE DESCUMPRIMENTO DA TUTELA CONCEDIDA - EXCESSIVIDADE - REDUÇÃO DE OFÍCIO - POSSIBILIDADE - OBSERVÂNCIA AOS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E DA PROPORCIONALIDADE - DECISÃO MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é iterativa no sentido de que a decisão que comina a multa não preclui nem faz coisa julgada material. Assim, é possível a modificação do valor dessa sanção até mesmo de ofício, a qualquer tempo, inclusive na fase de execução, quando irrisório ou exorbitante (AgInt no AREsp 1362273/PR, Rel. Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em 18/02/2019, DJe 21/02/2019). O patamar da multa por descumprimento de ordem judicial, assim como sua periodicidade, pode ser alterado a qualquer tempo, inclusive de ofício pelo magistrado, sem que tal importe ofensa à coisa julgada. (TJ-MT 00207938320148110002 MT, Relator: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, Data de Julgamento: 03/08/2021, Primeira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 05/08/2021)

Assim, o valor da multa pode ser alterado pelo magistrado a qualquer tempo, até mesmo de ofício, quando irrisório ou exorbitante, não havendo falar em preclusão ou ofensa à coisa julgada.

Desse modo, apesar do descumprimento significativo da determinação de abster de descontar em conta bancária do autor os serviços indevidos, tem-se que a aplicação de astreintes no patamar de R$ 1.000,00 (um mil reais) por dia de seu descumprimento, resultou em valor exorbitante, porquanto suplanta em muito o valor do dano moral e material, o que não pode substituir, fazendo-se necessária a redução do montante da astreinte para o valor razoável ao dano suportado pelo autor no caso.

Ou seja, adequada e proporcional a redução da multa para o valor de R$ 20.000,00 (vinte mil reais), a fim de se evitar enriquecimento sem causa da parte apelante.

A propósito:

“AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. IMPUGNAÇÃO AO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. REDUÇÃO DA MULTA FIXADA (ASTREINTES). MATÉRIA QUE NÃO PRECLUI E NEM FAZ COISA JULGADA. VALOR EXORBITANTE CAPAZ DE ENSEJAR ENRIQUECIMENTO SEM CAUSA. MANUTENÇÃO DA DECISÃO AGRAVADA QUE REDUZIU O VALOR FIXADO. MULTA. NÃO INCIDÊNCIA. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. 1. Nos termos da pacífica jurisprudência desta Corte Superior, a decisão que fixa multa por descumprimento de ordem judicial (astreintes) não preclui e nem faz coisa julgada material, podendo ser modificada a qualquer tempo, quando irrisória ou exorbitante, até mesmo de ofício e, inclusive, na fase de execução, como no presente caso. 2. O mero não conhecimento ou improcedência de recurso interno não enseja a automática condenação à multa do art. 1.021, § 4o, do NCPC, devendo ser analisado caso a caso. 3. Agravo interno desprovido.” (STJ - AgInt no AREsp: 1757003 PB 2020/0233776-4, Relator: Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, Data de Julgamento: 21/02/2022, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 23/02/2022).

No tocante à atualização dos valores de condenação, assiste razão ao banco apelante.

O depósito judicial realizado em 16/10/2021 implica a interrupção da incidência de juros de mora e atualização monetária sobre o montante depositado, a partir dessa data.

Tal entendimento encontra respaldo na jurisprudência, que reconhece a eficácia liberatória parcial do depósito judicial para fins de atualização do débito:

Nesse sentido:

AGRAVO DE INSTRUMENTO - LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA - PENHORA REALIZADA EM DATA POSTERIOR À ATUALIZAÇÃO DOS CÁLCULOS - COBRANÇA DE DIFERENÇAS - LIMITAÇÃO À DATA DO DEPÓSITO JUDICIAL - RECURSO PROVIDO. O depósito judicial, ainda que parcial, exime o devedor do pagamento de juros e correção monetária sobre tal montante, a partir da sua efetivação. Constatada a existência de diferença em virtude do lapso temporal decorrido entre a realização do cálculo de liquidação e a efetivação da penhora online, deve ser abatida e excluída do cálculo o valor penhorado, evitando o bis in idem. (TJMT - 1a Câmara Cível - RAI no 938/2010 – Rel. Des. ORLANDO DE ALMEIDA PERRI - Julgamento 04.05.2010 - DJE 11.05.2010)

Portanto, o cálculo da diferença a ser perseguida pelo credor deve observar a correção do débito original até a data do depósito judicial, descontando-se o valor já disponibilizado.

Esse procedimento assegura o equilíbrio da relação obrigacional, evitando o bis in idem e o enriquecimento sem causa de qualquer das partes.

Nesse sentido, impõe-se reconhecer que incorreu em
error in procedendo
o julgador singular ao não observar o pagamento voluntário de valor, com cálculo dos valores por danos matérias e morais, em sua totalidade, até a data de 10/05/2024.

Isto posto, conheço dos recursos das partes, para
NEGAR PROVIMENTO ao apelo do autor/exequente
, mantendo a redução das astreintes para o valor de R$ 20.000,00 (vinte mil reais), por se mostrar adequada aos princípios da proporcionalidade e razoabilidade;

DAR PARCIAL PROVIMENTO
à apelação do banco requerido, determinando que a execução prossiga com a atualização monetária dos danos morais e materiais apenas até a data do depósito judicial realizado em 16/10/2021, com a dedução do montante já depositado e prosseguimento da execução quanto a diferença apurada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/02/2025